Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TETO DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão interlocutória proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu o pedido de cancelamento de precatório e expedição de RPV.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar à possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 com cancelamento de precatório e expedição de RPV em observância ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos.
III. Razões de decidir.
3. A Lei Distrital n. 6.618/2020 alterou dispositivos da Lei n. 3.624 de 2005, que define a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, e aumentou o limite para expedição do Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos por credor.
4. A expedição inicial do precatório para pagamento de dívida com valor entre 10 e 20 salários-mínimos deveu-se exclusivamente ao fato do Conselho Especial desta Corte ter declarado a inconstitucionalidade da Lei 6.618/20. Contudo, a partir do provimento do recurso extraordinário RE 1.491.414/DF e reconhecimento da constitucionalidade daquela norma, não há razões para afastar sua incidência, ainda que aos precatórios tenham sido expedidos e estejam pendentes de pagamento.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.